Tribunal: TJDFT
Processo: 0749969-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SÁUDE. AUTOGESTÃO. CÂNCER METASTÁTICO. COLANGIOCARCINOMA INTRA-HEPÁTICO. TRATAMENTO COM O FÁRMACO IVOSIDENIBE 250MG VO (TIBSOVO). UTILIZAÇÃO OFF LABEL. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, como no presente caso, são regulados pela Lei n° 9.656/1998, não se aplicando a essas entidades o Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência da finalidade lucrativa e comercialização de produtos (Súmula 608 do STJ).
2. Em 22/9/2022 foi editada a Lei no 14.454/2022, que altera a Lei no 9.656/1998 e estabelece critérios de forma a permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.
3. Os critérios que geram a obrigação de cobertura de tratamento não listado no rol da ANS foram readequados pelo Supremo Tribunal Federal que, por maioria, em 18/9/2025, julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 7265, para conferir interpretação conforme à Constituição ao § 13 do art. 10o da Lei no 9.656/1998, incluído pela Lei no 14.454/2022.
4.O uso do medicamento Ivosidenibe 250mg VO (Tibsovo), que possui registro na ANVISA, foi indicado pelo médico assistente para tratamento de Colangiocarcinoma, estando o uso do fármaco em consonância com a Nota Técnica no 0128/2025 – NATJUS/SP.
5. A prescrição do referido medicamento, fundamentada em nota técnica, atrai a incidência do disposto no art. 10, § 13, inciso II, da Lei no 9656/1998, com redação dada pela Lei no 14.454/2022.
6. Desde que o fármaco seja aprovado pela ANVISA, como no caso dos autos, o plano de saúde é obrigado a fornecer medicamento off label. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
7. É pacífico o entendimento neste colegiado de que “É abusiva a negativa de fornecimento de medicamento para tratamento de doença neoplásica (Lei no 9.656/1998, art. 10, VI; Resolução no 428 da ANS, art. 21, XI)” (Acórdão 1331051, 07103394720208070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Consoante precedente do c. STJ (EREsp no 1.886.929/SP), a cobertura da utilização de medicamentos relacionados ao tratamento do câncer, de uso ambulatorial ou hospitalar, bem como os medicamentos administrados durante internação hospitalar, não está condicionada à previsão no rol da ANS.
9. Apelação conhecida e não provida.